Tribunal: TJDFT
Processo: 0703772-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECRETO-LEI 1.645/1978. ENCARGO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR 04/1994. AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL. CUSTEIO DE DESPESAS EXTRAJUDICIAIS. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM JUÍZO NA FORMA DO ART. 90 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
1. No âmbito federal, o Decreto-Lei 1.645/1978, em seu art. 3o, dispõe que, na cobrança executiva da Dívida Ativa da União, a aplicação do encargo de que trata o art. 1o do Decreto-Lei 1.025/1969 substitui a condenação do devedor em honorários de advogado e o respectivo produto será, sob esse título, recolhido integralmente ao Tesouro Nacional. Depreende-se da evolução legislativa que o encargo criado tinha inicialmente apenas a natureza de verba remuneratória (Leis 4.439/1964 e 5.421/1968), passando, após o advento da Lei 7.711/1988, a também custear as despesas concernentes à arrecadação da dívida ativa da União. Constata-se, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça já analisou o tema por variados enfoques, sendo possível extrair da sua jurisprudência diferentes posições acerca da qualificação jurídica do encargo pecuniário mencionado no art. 1o do Decreto-Lei 1.025/1969 e no art.3° do Decreto-Lei 1.645/1978.
2. Especificamente no que concerne à previsão do encargo como substitutivo de honorários na legislação federal, consoante se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, o “encargo” seria devido quando e em razão da inscrição em Dívida Ativa da União (art. 1° do DL 1.025/1969) e cobrado nas respectivas execuções fiscais, substituindo, nas execuções, a condenação do devedor (executado/embargante) em honorários advocatícios (art. 3° do DL 1.645/1978). Desse modo, apesar da sua natureza que vai além da mera fixação de verba honorária, a própria legislação autoriza pontualmente que esse “encargo” dela faça as vezes na execução fiscal e nos embargos do devedor. Nesse contexto normativo é que foi editada a Súmula 168 do extinto Tribunal Federal de Recursos: "O encargo de 20%, do Decreto-Lei no 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários”. Por esse motivo, diante da existência de expressa previsão legal, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em sede de recurso repetitivo, que no caso de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Nacional, inclusive para fins de adesão do contribuinte a programa de incentivo fiscal, não poderia haver a condenação em honorários advocatícios (Tema 400/STJ. REsp 1143320/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).
3. No âmbito do Distrito Federal, encargo semelhante é previsto no art. 42 da Lei Complementar 04/1994 (Código Tributário do Distrito Federal), e também não se destina a atender apenas despesas relativas a honorários advocatícios em caso de cobrança por meio de procedimento judicial, mas também a uma série de gastos inerentes à cobrança da dívida ativa do Distrito Federal. Não há, contudo, expressa previsão legal da sua exigência como substituto da condenação do devedor em honorários de advogado em execução fiscal, tal como previso em relação à dívida ativa da União. Embora não haja, a rigor, incompatibilidade com a legislação processual, uma vez que assentada na jurisprudência a legalidade e a compatibilidade do encargo legal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 1.025/1969 e art. 3° do Decreto-Lei 1.645/1978 com o Código de Processo Civil, inviável a aplicação analógica no caso em análise.
4. Tanto a previsão legal (art. 3° do DL 1.645/1978) quanto o entendimento jurisprudencial (Súmula 168 do TFR e Tema 400/STJ) determinam que a incidência do “encargo legal” nas execuções fiscais federais substitui, nos embargos do devedor a ela correlatos, a condenação ao pagamento da verba honorária. Trata-se de uma norma excepcional cujo alcance que não pode ser ampliado pela via exegética, devendo, portanto, ser interpretada de forma restrita. Por esse motivo, consoante jurisprudência do próprio STJ, a orientação da Súmula 168/TFR não pode ser ampliada, pois tem aplicação específica às hipóteses de embargos à execução fiscal da União. Nos demais processos em que se discute o crédito fiscal, a exemplo das ações declaratórias, condenatórias, cautelares e dos embargos à execução fiscal de dívida que não contempla o encargo de 20% do Decreto-Lei 1.025/1969, devem ser observadas as regras gerais de sucumbência.
5. Caso em que, além de se tratar de sede diversa da execução fiscal (ação anulatória de débito fiscal oriundo de processo administrativo), eventual cobrança de encargo sob esse título para atender exclusivamente ao custeio de despesas extrajudiciais, na forma do art. 42, I e § 2o, primeira parte da LC 04/1994, tem natureza distinta e inconfundível com verba honorária advocatícia fixada em juízo pertinente à atuação do órgão central do sistema jurídico do Distrito Federal e devida em razão da sucumbência, o que reforça a impossibilidade do pretendido reconhecimento de substituição automática por analogia na forma do art. 3° do Decreto-Lei 1.645/1978. Não há, portanto, como afastar a aplicação do artigo 90 do Código de Processo Civil/2015, pelo qual, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
6. Recurso conhecido e desprovido.